Tribunal: TJSP
Processo: 2084678-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo Interno - Interposição contra decisão monocrática que insurge o Município de São Lourenço da Serra, no que tange ao não recolhimento das custas respectivas para citação do executado – Alegação de desrespeito à coisa julgada material, tendo em vista a impetração de mandado de segurança n. 2066805-37.2019.8.26.0000, que ao final, teve a ordem concedida – Recentes decisões de 22/09/2021,

Ementa:
Agravo Interno - Interposição contra decisão monocrática que insurge o Município de São Lourenço da Serra, no que tange ao não recolhimento das custas respectivas para citação do executado – Alegação de desrespeito à coisa julgada material, tendo em vista a impetração de mandado de segurança n. 2066805-37.2019.8.26.0000, que ao final, teve a ordem concedida – Recentes decisões de 22/09/2021, publicadas em 01/10/2021, o C. Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos dos citados REsps nos 1.858.965/SP, 1.865.336/SP e 1.864.751/SP, da Relatoria do Min. SÉRGIO KUKINA, que foram afetados ao rito dos recursos repetitivos e referendando a nulidade do Provimento CSM no 2.292/2015 deste E. Tribunal de Justiça, firmou-se a tese no sentido de que "A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida" – Decisão monocrática reformada – Recurso provido.